Tribunal: STF
Processo: MS 40092
Classe: MS
Órgão julgador: FLÁVIO DINO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2025-03-19
Data de publicação: 2025-03-19

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO:



    Trata-se de mandado de segurança, com pedido liminar, impetrado por Yolanda Galindo Pacheco contra ato praticado pelo Tribunal de Contas da União, especificamente o Acórdão nº 17743/2021-TCU-1ª Câmara, complementado pelos Acórdãos nº 3038/2022 e 7370/2024. 



    O processo originário no TCU envolveu a Tomada de Contas Especial (TCE) nº 031.843/2013-1, instaurada para apurar supostas irregularidades na gestão do Convênio nº 1.326/2004, celebrado entre a Fundação Nacional de Saúde (Funasa) e a Fundação Universidade de Brasília (FUB), executado pela Fundação de Apoio ao Desenvolvimento Científico e Tecnológico na Área de Saúde (Funsaúde).



    A impetrante narra que a TCE nº 031.843/2013-1 foi instaurada devido à impugnação de parte das despesas executadas no âmbito do citado convênio, que tinha como objetivo o “estabelecimento de parceria e de cooperação técnica para a execução de ações complementares de atenção integral à saúde indígena no âmbito do Distrito Sanitário Especial Indígena (Dsei), relacionado à etnia Yanomami”.



    Conta que exerceu o cargo de Diretora da Funsaúde entre 23/10/2007 e 25/6/2010 e alega que o Convênio nº 1326/2004 teve vigência no período de 8/7/2004 a 6/10/2007, de modo que a sua execução já havia sido encerrada quando a impetrante assumiu a gestão da referida fundação.



    Relata que o Tribunal de Contas da União (TCU), por meio do Acórdão nº 17743/2021-TCU-1ª Câmara, de 19/10/2021, julgou suas contas irregulares, imputando-lhe responsabilidade solidária na obrigação de ressarcimento de R$ 4.565.781,72 (quatro milhões, quinhentos e sessenta e cinco mil, setecentos e oitenta e um reais e setenta e dois centavos), além de multa no valor de R$ 500.000,00 (quinhentos mil reais).



    Apesar disso, a impetrante sustenta sua ilegitimidade passiva para responder pela obrigação sob o argumento de que não firmou quaisquer convênios nem recebeu recursos deles provenientes. Afirma, ainda, que, embora tenha exercido a função de gestora da Funsaúde, não possuía autonomia decisória quanto à destinação das verbas em questão. Além disso, afirma que, ao tomar conhecimento das irregularidades, comunicou-as prontamente ao Ministério Público e às autoridades competentes.



    Registra, também, que foi proferida sentença favorável em ação de improbidade administrativa que tramitou perante a 16ª Vara Federal do DF (Processo nº 1022904-84.2018.4.01.3400), tendo sido absolvida por ausência de comprovação de dolo e de prejuízo ao erário, decisão esta que foi mantida pelo TRF-1, nos seguintes termos:



    “7. No caso, verifica-se que as contas, ainda que parcialmente, foram devidamente prestadas, não se verificando a omissão no dever de prestar as contas finais tenha sido com o fim de ocultar irregularidades, uma vez que a fundação, sob a direção da ré Yolanda Galindo, por meio do Ofício FUNSAÚDE Nº 111/2008, justificou ao Ministério da Saúde a impossibilidade de cumprir com os prazos solicitados com relação às pendências referentes à prestação de contas, por falta de elementos, haja vista que toda documentação estava passando por auditoria dos mais diversos órgãos (MPDFT, CGU, FUNASA e PGR). Posteriormente, tem-se que a fundação foi extinta, conforme bem pontuou o apelante em suas razões de recurso. Portanto, não se verifica que a ré dispunha de condições de prestar as contas remanescentes, afastando-se o dolo específico exigido.



    (...)



    10. Não evidenciado o efetivo prejuízo ao erário, bem como ausente o elemento condicionante da conduta tipificada pela norma descrita nos art. 11, inciso VI, da Lei n. 8.429/92 (alterado pela Lei n. 14.230/2021), consubstanciado no ato de deixar de prestar contas, além de não comprovado o elemento condicionante do dolo específico, não há espaço, no caso, para condenação. 



    11. Apelação do MPF desprovida.” (grifos acrescidos)



    Alega que mesmo que não se reconheça sua ilegitimidade passiva, uma vez que assumiu a presidência da Funsaúde apenas após o término da vigência do referido convênio, deve ser pronunciada a prescrição da pretensão punitiva da Corte de Contas em face da impetrante. Isso porque a primeira a sua primeira citação administrativa, no curso da Tomada de Contas Especial (TCE) nº 031.843/2013-1, somente ocorreu em 14/02/2017, isto é, ultrapassados mais de cinco anos a partir do encerramento do referido convênio em 06/10/2007.



    Conforme relata, a Tomada de Contas Especial foi iniciada perante o TCU apenas em 12/11/2013. O despacho que determinou a primeira citação da Impetrante se deu em 31/1/2017, tendo a impetrante sido efetivamente citada em 14/2/2017. 



    Por meio do despacho datado de 12/4/2019, foi autorizada a realização de nova citação da impetrante, diante da inclusão de novos “valores remanejados”, a partir de elementos probatórios trazidos aos autos pelo ex-presidente da Fundação. A impetrante sustenta que “foi finalmente citada pelo Ofício 46019/2020- TCU/Seproc, cuja ciência se deu no dia 05/10/2020”.



    A imputação do débito contestado à impetrante ocorreu apenas em 19/10/2021, por meio do Acórdão nº 17743/2021-TCU-1ª Câmara, quando o Tribunal de Contas da União formalizou a decisão condenatória. Posteriormente, em 27/8/2024, o colegiado proferiu o Acórdão nº 7370/2024-TCU-1ª Câmara, que rejeitou integralmente o recurso de reconsideração interposto pela impetrante, mantendo inalterados os termos da condenação original.



    Diante dessa decisão, impetra o presente mandamus no qual defende a nulidade do ato apontado como coator, fundamentando-se nos seguintes argumentos:



   (i) ilegitimidade passiva, haja visto que a impetrante não participou da execução do Convênio nº 1.326/2004, tendo assumido a presidência da FUNSAÚDE apenas em 23/10/2007, após a vigência do ajuste (de 8/7/2004 a 6/10/2007); 



    (ii) prescrição da pretensão punitiva, uma vez que a primeira citação administrativa da impetrada somente ocorreu em 14/2/2017, ou seja, ultrapassando o prazo quinquenal contado a partir do término da vigência do convênio (6/10/2007);



    (iii) violação ao direito de defesa, dado que a demora na citação teria comprometido a capacidade da impetrante de se defender adequadamente, considerando que os fatos datam de quase 20 anos.



    A título de tutela provisória, a impetrante pede “a suspensão imediata de todas as penalidades impostas pela Autoridade Coatora Acórdão nº 17743/2021, integrado pelos Acórdãos nº 7370/2024 e 3038/2022, até o julgamento final deste Mandado de Segurança, com a suspensão da exigibilidade de quaisquer valores devidos”.



    No mérito, a impetrante requer a concessão da segurança, para que seja reconhecida a nulidade da decisão do TCU, afastando a obrigação de ressarcimento e a multa imposta. Subsidiariamente, caso não seja anulada a decisão na íntegra, pleiteia que seja excluído o valor de R$ 787.650,26 (setecentos e oitenta e sete mil, seiscentos e cinquenta reais e vinte e seis centavos), referente a repasses anteriores à sua posse como Diretora da FUNSAÚDE.



    Em despacho de 12/2/2025 (eDOC nº 10), requisitei informações à autoridade impetrada e determinei a intimação do órgão de representação judicial da respectiva pessoa jurídica para, querendo, ingressar no feito, nos termos do art. 7º, incisos I e II, da Lei nº 12.016/2009.



    Notificada, a autoridade coatora prestou informações por meio de manifestação com a seguinte ementa, in verbis (eDOC nº 16):



    “EMENTA: Mandado de Segurança impetrado por Yolanda Galindo Pacheco, com pedido de medida liminar, com vistas à anulação de atos do Tribunal de Contas da União adotados no processo de tomada de contas especial TC 031.843/2013-1 (deliberação condenatória: Acórdão 17743/2021-TCU-1ª Câmara; deliberações recursais: Acórdão 3038/2022-TCU-1ª Câmara e Acórdão 7370/2024-TCU-1ª Câmara), por meio dos quais as contas da impetrante foram julgadas irregulares com imputação de débito e de multa. 



    1. INDEPENDÊNCIA ENTRE INSTÂNCIAS: Independência entre as instâncias judicial e administrativa, exceto se sentença proferida pelo Poder Judiciário na esfera penal vier a declarar a inexistência do fato ou a negativa da autoria, o que não é o caso. Jurisprudência do STJ e do STF. 



    2. PRESCRIÇÃO: indefinição, a exemplo do prazo prescricional, do seu termo a quo e, ainda, dos eventuais marcos suspensivos ou interruptivos, das balizas jurídicas necessárias à aplicação da tese firmada no julgamento do RE 636.886 de que são prescritíveis as pretensões de ressarcimento oriundas de acórdãos de Tribunais de Contas. Fundamentação exposta pelo Relator que se referiu essencialmente à fase de execução, com a busca de soluções para o caso concreto no Código Tribunal Nacional e na Lei de Execução Fiscal. 



    3. Necessidade de se extrair, por imperativo lógico, as mencionadas balizas jurídicas da própria jurisprudência da Corte Suprema. Subsistência de precedentes de ambas as turmas do STF com a aplicação da Lei 9.873/1999 à prescrição da pretensão punitiva e que essa interpretação também foi estendida à prescrição ressarcitória. 



    4. Aplicação das causas interruptivas conforme parâmetros fixados pelo Supremo Tribunal Federal no MS 32.201 (1ª Turma), leading case sobre o tema naquela Corte. Aplicação de tal entendimento pela 2ª Turma do STF no MS 36.067, com a incidência de 5 causas interruptivas. Ausência de limitação da quantidade de causas interruptivas do prazo prescricional e possibilidade de interrupção da prescrição antes da autuação do processo de controle externo no TCU; 



    5. A jurisprudência do STF é firme em sentido diametralmente oposto à tese esposada pelo Ministro-Relator Gilmar Mendes (unidade de causas interruptivas), pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis. 



    6. Inexistência, no presente caso, de materialização do prazo de prescrição de 5 anos. 



    7. Não ocorrência da prescrição, adotando-se a tese da multiplicidade das causas interruptivas. 



    7.1. O Supremo Tribunal Federal, em julgados de ambas as Turmas, assentou que, na fase administrativa, aplica-se o prazo quinquenal, previsto pelo art. 1º da Lei 9.873/1999. Uma vez que essa lei fixou as hipóteses de interrupção da prescrição, exaurindo o tema, inexiste lacuna jurídica que justifique a aplicação das disposições do Código Civil. 



    7.2. O entendimento da Segunda Turma do STF é pela aplicação do art. 1º da Lei 9.873/1999 c/c o caput do art. 202 do Código Civil, apesar de a lei especial (Lei 9.873/1999) dispor integralmente sobre causas de interrupção. 



    7.3. A jurisprudência majoritária do STF aponta em sentido diametralmente oposto à tese da unicidade das causas interruptivas da prescrição, pois há diversos precedentes que admitem a interrupção do prazo prescricional mais de uma vez e por marcos anteriores e posteriores à citação dos responsáveis. 



    7.4. Conforme ensinamento do Exmo. Ministro André Mendonça em seu voto-vogal no julgamento da Segunda Turma do MS 38.147, “o art. 2º da Lei 9.873, de 1999, por se tratar de regra especial, escapa ou excepciona a regra geral prevista no art. 202 do Código Civil”. 



    7.5. O TCU já entendeu aplicáveis as normas do Código Civil ao tratar da prescrição da pretensão punitiva. Porém, esse entendimento da Corte de Contas foi rechaçado pelo STF, que entendeu, por diversas vezes, pela vedação da aplicação de normas civilistas ao tema da prescrição perante o TCU. 



    8. MÉRITO: Não compete ao Poder Judiciário rever o mérito das decisões da Corte de Contas, salvo em caso de nulidade por irregularidade formal grave ou manifesta ilegalidade, sob pena de seu pronunciamento resultar em mero e inútil formalismo. A função de julgar é atribuída pela Constituição com exclusividade ao TCU. Precedentes 



    9. TUTELA DE URGÊNCIA: impossibilidade de acolhimento do pedido de decisão liminar visando à suspensão dos efeitos do TC-031.843/2013-1, uma vez não preenchidos os requisitos previstos no art. 7º, inciso III da Lei 12.016/2009 para a sua concessão, porquanto ausentes a relevância de seus fundamentos (fumus boni iuris) e o risco de que se possa tornar inócua a decisão final a ser proferida (periculum in mora). 



    10. Possibilidade de risco inverso, caso seja deferida a medida liminar pleiteada pelo Impetrante, consistente na probabilidade de os supostos prejuízos não serem ressarcidos aos cofres públicos. 



    11. Proposta de encaminhamento ao Supremo Tribunal Federal, a título de informações da autoridade arrolada como coatora.” (grifos no original)



    É o relatório. DECIDO.



    O presente mandado de segurança comporta julgamento imediato, com fundamento na jurisprudência do Supremo Tribunal Federal, nos termos do art. 21, § 1º, do Regimento Interno do STF.



    Verifico que a controvérsia objeto destes autos não guarda relação com a aplicação ou não do prazo prescricional quinquenal, mas sim com a definição de seu termo inicial e a necessidade de observância do “princípio da unicidade da interrupção prescricional” das pretensões punitivas e ressarcitórias do Tribunal de Contas da União.



    No âmbito deste Supremo Tribunal Federal, a jurisprudência consolidou-se no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário fundada em decisão de Tribunal de Contas (RE 636886, Relator: ALEXANDRE DE MORAES, Tribunal Pleno, julgado em 20/4/2020, p. 24/6/2020).



    Esta Suprema Corte tem entendimento pacífico de que a prescrição da pretensão punitiva do TCU é regulada pela Lei nº 9.873/1999, que estabelece a contagem do prazo prescricional de 5 (cinco) anos a partir da data da prática do ato ou, no caso de infração permanente ou continuada, do momento em que cessou a irregularidade. (MS 32201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe de 7/8/2017; e MS 35512 AgR, Rel. Min. Ricardo Lewandowski, Segunda Turma, DJe de 21/6/2019).



    Na hipótese dos autos, o Convênio nº 1326/2004 teve vigência de 8/7/2004 a 6/10/2007, enquanto a gestão da impetrante à frente da Funsaúde ocorreu de 23/10/2007 a 25/6/2010. Diante disso, a impetrante alega que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional deve corresponder à data de encerramento do referido ajuste, ou seja, 6/10/2007.



    Em sua manifestação (eDOC nº 16, p. 11), a autoridade apontada como coatora defende que o termo inicial para a contagem do prazo prescricional, no caso em análise, deve corresponder à data-limite para a prestação de contas, sendo esse o marco temporal em que o ilícito se concretiza em caso de omissão.



    Dessa forma, afirma que, “conforme expressamente mencionado no voto condutor do Acórdão 7370/2024-TCU-1ª Câmara (item 10)”, o prazo final para a apresentação das contas ocorreu em 5/12/2007.



    Estabelecido tal marco inicial, verifica-se, da leitura das informações prestadas pelo TCU, que a autuação da Tomada de Contas Especial perante a referida Corte, na qual a impetrante figura como possível responsável, ocorreu apenas em 12/11/2013 (eDOC nº 16, p. 14), ou seja, após o transcurso do prazo quinquenal.



    Constata-se, ainda, que a citação inicial da impetrante ocorreu apenas em 14/2/2017. Contudo, em razão de novos elementos probatórios posteriormente incluídos nos autos, um novo ato citatório foi realizado em 5/10/2020, substituindo a citação anterior.



    Nesse contexto, entendo que restou demonstrada a ocorrência da prescrição, uma vez que o direito da Administração Pública ao ressarcimento de valores não é imprescritível e já transcorreram mais de cinco anos entre a data-limite para a prestação de contas (5/12/2007) e a primeira notificação de irregularidade na aplicação dos valores (14/2/2017).



    A prescrição da pretensão punitiva e ressarcitória do TCU é quinquenal, nos termos do art. 1º da Lei nº 9.873/1999 (MS nº 32.201, Rel. Min. Roberto Barroso, Primeira Turma, DJe 7/8/2017).



    Os atos de apuração apenas causam a interrupção da prescrição na hipótese em que o interessado tem conhecimento de que a Administração deu início ou praticou algum ato tendente a apurar fatos a ele ligados, com a descrição da conduta individual objeto de investigação (MS 37.751/DF, Rel. Min. Nunes Marques; e MS 38.288/DF, Rel. Min. Cármen Lúcia). Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento dos responsáveis a tempo, este Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido a aplicabilidade dos marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. 



    Confira-se, a título de exemplo, os seguintes julgados de minha relatoria, cujas ementas transcrevo:



    “EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DO RESPONSÁVEL POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. OMISSÃO. PROVIMENTO DOS EMBARGOS. 1. Tem razão os embargantes ao argumentarem que a decisão embargada não apreciou a alegação de que o Relatório do Tomador de Contas Especial apontou que mais de cinco anos se passaram entre o termo inicial da prescrição (12.05.2014) e a primeira notificação do embargante Miguel Eduardo Torres (24.09.2020). 2. A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas ocorre em 5 (cinco) anos. 3. Para interromperem a prescrição, os atos de investigação devem implicar diretamente os responsáveis, que devem ser cientificados de forma tempestiva. Precedentes. 4. Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento do responsável a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido os marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Precedentes. 5. Embargos de declaração acolhidos, com efeitos infringentes, para cassar as decisões proferidas na Tomada de Contas Especial n° 014.977/2021-4, exclusivamente em relação ao impetrante Miguel Eduardo Torres, em razão da prescrição da pretensão sancionatória no âmbito administrativo”. (MS 39167 ED, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 27-11-2024, p. 29-11-2024 - grifos acrescidos)



    “MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES E AO PAGAMENTO DE MULTA. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. AUSÊNCIA DE CIÊNCIA DOS RESPONSÁVEIS POR MAIS DE CINCO ANOS ININTERRUPTOS. SEGURANÇA CONCEDIDA. 1.A jurisprudência do Supremo é firme no sentido de que a prescrição da pretensão punitiva do Tribunal de Contas ocorre em 5 (cinco) anos. 2. Para interromperem a prescrição, os atos de investigação devem implicar diretamente os responsáveis, que devem ser cientificados de forma tempestiva. Precedentes. 3. Se os fatos apurados não chegaram ao conhecimento dos responsáveis a tempo, o Supremo Tribunal Federal não tem reconhecido os marcos interruptivos da prescrição eventualmente invocados pela Administração. Precedentes. 4. Segurança concedida para cassar as decisões proferidas pelo Tribunal de Contas da União na TC nº 013.369/2015-6, em desfavor dos impetrantes, bem como para reconhecer a prescrição da pretensão sancionatória no âmbito administrativo em relação aos impetrantes pelos fatos apurados na referida tomada de contas.” (MS 39657, Relator(a): FLÁVIO DINO, Primeira Turma, julgado em 21-10-2024, p. 25-10-2024 - grifos acrescidos)



    No mesmo sentido:



    “EMENTA AGRAVOS INTERNOS EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido da prescritibilidade da pretensão de ressarcimento ao erário, exceção feita àquela decorrente de atos de improbidade praticados com dolo. (...) 3. Ante a regra da prescritibilidade que rege o direito brasileiro, a prática de atos voltados a apurar fatos considerados irregulares na destinação de verba pública obtida mediante celebração de convênio não implica a interrupção do prazo prescricional, independentemente do tempo transcorrido, na hipótese de a parte interessada deles não haver tomado ciência. 4. O decurso de tempo superior a 5 (cinco) anos entre os atos tidos como irregulares e a citação na TC n. 009.423/2009, em que rejeitadas as contas apresentadas e condenada a ré ao ressarcimento de valores, impõe o reconhecimento da prescrição, uma vez que a impetrante não teve conhecimento de qualquer ato da Administração Pública voltado à apuração das inconsistências na utilização das verbas oriundas de convênios. 5. Agravos internos desprovidos.” (MS 38223 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 9-5-2023, p. 26-5-2023 - grifos acrescidos)



    “Além do reconhecimento da prescritibilidade da pretensão ressarcitória do TCU, o outro fundamento da decisão monocrática foi a ausência de atos inequívocos de apuração do fato atribuído ao impetrante, que pudessem causar a interrupção do lapso prescricional. Consignei que tal interrupção exige a identidade entre as irregularidades investigadas e aquelas que futuramente venham a justificar a condenação do responsável.” 



    (MS 37834 AgR, Relator(a): ROBERTO BARROSO, Primeira Turma, 11-4-2022)



    Apesar disso, o Órgão de Controle Externo, em sede de informações, aduz que: “(a) não há limitação quanto ao número de causas interruptivas da prescrição; e (b) o prazo prescricional pode ser interrompido antes [mesmo] da autuação do processo no TCU” (eDOC nº 16, p. 14) (grifos acrescidos).



    Em razão disso defende que ações como auditorias e a instauração de Tomadas de Contas Especiais já seriam capazes de interromper a prescrição antes mesmo da citação do responsável.



    Alega que, após o início do prazo prescricional em 5/12/2007, data-limite para a prestação das contas, ocorreram diversos atos inequívocos de apuração do fato, os quais interromperam a contagem do prazo prescricional, nos termos do que determina art. 2º, II, da Lei 9.873/1999. Veja-se:



    “Após o início do prazo prescricional, podem ser elencados alguns atos aptos a interromper o prazo prescricional, segundo avaliação convalidada no voto condutor do Acórdão 7370/2024-TCU-1ª Câmara, pois são atos inequívocos que importam a apuração do fato (inciso II do art. 2º da Lei 9.873/1999), ou são demais atos legalmente habilitados a produzir efeitos interruptivos, como a citação do responsável (inciso I do art. 2º da Lei 9.873/1999) ou a decisão condenatória recorrível (inciso III do art. 2º da Lei 9.873/1999): 



    a) 5/6/2012: instauração da tomada de contas especial pela Funasa (doc. 2); 



    b) 12/11/2013: autuação da tomada de contas especial no TCU (doc. 3);



    c) 28/7/2015: instrução da Unidade Técnica com proposta de apuração dos fatos (doc. 4); 



    d) 13/12/2016: instrução da Unidade Técnica com proposta de citação (doc. 5); 



    e) 14/2/2017: citação da impetrante, conforme Ofício 0062/2017- TCU/SecexSaúde e Aviso de Recebimento (doc. 6); 



    f) 22/3/2018: instrução da Unidade Técnica com nova proposta de citação (doc. 7); 



    g) 18/6/2019: nova citação da impetrante, conforme Ofício 0449/2019- TCU/SecexSaúde e Aviso de Recebimento (doc. 8);



    h) 19/10/2021: prolação do Acórdão 17743/2021-TCU-1ª Câmara, que julgou irregulares as contas da impetrante com imputação de dívida; 



    i) 31/5/2022: prolação do Acórdão 3038/2022-TCU-1ª Câmara, que rejeitou embargos de declaração opostos pela impetrante; 



    j) 27/8/2024: prolação do Acórdão 7370/2024-TCU-1ª Câmara, que negou provimento a recurso de reconsideração interposto contra o acórdão condenatório.



    42. Além dessas causas interruptivas convalidadas no voto condutor do Acórdão 7370/2024-TCU-1ª Câmara, podem ser citados outros atos administrativos ainda na fase interna da tomada de contas especial capazes de interromper a prescrição, tais como: 



    a) 15/3/2013: Relatório do Tomador de Contas, com as conclusões da Fundação Nacional de Saúde, órgão repassador dos recursos financeiros, a respeito das irregularidades apuradas (doc. 9); e 



    b) 22/10/2013: Relatório de Auditoria 1161/2013 da Controladoria-Geral da União, órgão de controle interno (doc. 10) 



    43. Observa-se que não transcorreu o prazo quinquenal entre quaisquer desses intervalos de tempo, tampouco o prazo trienal da prescrição intercorrente, esta a partir do primeiro marco interruptivo. Logo, merece ser rechaçada, no caso concreto, a prescrição da pretensão de ressarcimento ou punitiva ao erário.”



    É certo que o processo de tomada de contas especial possui duas fases: uma interna e outra externa. A fase interna é a etapa que ocorre no âmbito do órgão de controle interno e agrega os procedimentos compreendidos até a remessa do processo ao Tribunal de Contas, enquanto a fase externa é de natureza processual que tem início com a remessa do processo ao Tribunal de Contas e finaliza-se com o julgamento das contas (LIMA, Luiz Henrique. Controle Externo: teoria e jurisprudência para os Tribunais de Contas. Rio de Janeiro: Forense, 2023, p. 550).



    Embora a Corte de Contas sustente que a prescrição da pretensão punitiva possa ser interrompida ainda na fase interna da Tomada de Contas Especial — especificamente em 05/06/2012, com a instauração do procedimento pelo órgão de controle interno da Fundação Nacional de Saúde (Funasa) —, tais atos de apuração somente interrompem a prescrição quando o interessado tem ciência inequívoca de que a Administração iniciou ou praticou algum ato voltado à apuração de fatos a ele imputados, com a devida descrição da conduta individual sob investigação, o que não se verifica no presente caso.



    Nesse sentido, confiram-se os seguintes precedentes:



    “(...) 4. Ante a regra da prescritibilidade que rege o direito brasileiro, não se afigura razoável concluir que a prática de ato voltado à apuração de fato tido por irregular na aplicação de verba pública, obtida mediante a celebração de convênio, tenha a força de interromper o prazo prescricional independentemente do tempo transcorrido, se a ocorrência não tiver como objeto específico a verificação de ilegalidade ligada especificamente à parte interessada e se a ela não foi dada ciência de tais acontecimentos. (...) (MS 37940 AgR, Relator(a): EDSON FACHIN, Relator(a) p/ Acórdão: NUNES MARQUES, Segunda Turma, 30-6-2023)



    “EMENTA AGRAVO INTERNO EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO (TCU). TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. CONDENAÇÃO AO RESSARCIMENTO DE VALORES. PRESCRIÇÃO. CONSUMAÇÃO. AUSÊNCIA DE MARCO INTERRUPTIVO. 1. A jurisprudência do Supremo consolidou-se no sentido da prescritibilidade dos pedidos de ressarcimento ao erário, exceção feita àqueles decorrentes de atos de improbidade praticados com dolo. 2. Inexistindo legislação a fixar prazo prescricional no que toca à formação do débito a ser cobrado pelo Tribunal de Contas da União, aplica-se o prazo de 5 (cinco) anos, conforme interpretação sistemática dos princípios da segurança jurídica (CF, art. 5º, XXXVI) e do devido processo legal (CF, art. 5º, LIV) com a legislação infraconstitucional: Leis n. 9.873/1999 (relativa ao exercício de ação de ressarcimento pela Administração Pública federal); 8.443, de 16 de julho de 1992 (Lei Orgânica do Tribunal de Contas da União); 8.429, de 2 de junho de 1992 (Lei de Improbidade Administrativa); e 6.830, de 22 de setembro de 1980 (Lei de Execução Fiscal). 3. Ante a regra da prescritibilidade que rege o direito brasileiro, a prática de atos voltados à apuração de fatos considerados irregulares na aplicação de verba pública obtida mediante celebração de convênio não tem o condão de interromper o prazo prescricional, independentemente do tempo transcorrido, na hipótese de a parte interessada não haver sido cientificada de tal atuação do poder público. 4. O decurso de prazo superior a 5 (cinco) anos entre a prestação de contas do impetrante, relacionada à aplicação da segunda parcela dos valores oriundos do Convênio n. 257/2003, e sua citação na TC n. 028.839/2014-0, no âmbito da qual as contas apresentadas foram rejeitadas, sobrevindo condenação ao ressarcimento de valores, impõe o reconhecimento da prescrição, na hipótese de o interessado/responsável não haver tomado conhecimento de qualquer ato da Administração Pública praticado com a finalidade de apurar fatos relacionados à utilização das verbas. 5. Agravo interno desprovido. (MS 37751 AgR, Relator(a): NUNES MARQUES, Segunda Turma, julgado em 09-05-2023, p. 29-06-2023)



    “Ementa: AGRAVO REGIMENTAL EM MANDADO DE SEGURANÇA. TRIBUNAL DE CONTAS DA UNIÃO. TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. PRESCRITIBILIDADE DA PRETENSÃO SANCIONATÓRIA . OBSERVÂNCIA DA LEI 9.873/1999. SUBSISTÊNCIA DA DECISÃO AGRAVADA. AGRAVO REGIMENTAL A QUE SE NEGA PROVIMENTO. I - As razões do agravo regimental são inaptas para desconstituir os fundamentos da decisão agravada, que, por isso, se mantêm hígidos. II – O exercício das pretensões de ressarcimento e punitivas pelo Tribunal de Contas da União está sujeito aos efeitos fulminantes da passagem de tempo, de acordo com o prazo e marcos interruptivos previstos na Lei federal n. 9.873/1999, conforme firme jurisprudência do Supremo Tribunal Federal. III – Inexistência, no caso concreto, de marco temporal apto a interromper a prescrição antes do fim do prazo de cinco anos, contado da prática do ato. Atos apontados pela recorrente e praticados na fase de controle interno que não traduzem medida inequívoca de apuração de condutas individualmente descritas, imputadas à pessoa investigada e que, posteriormente, tenham coincidido com o objeto de procedimento instaurado no âmbito do Tribunal de Contas União. IV – Recurso que não apresenta qualquer argumento capaz de contornar o entendimento adotado na decisão recorrida de que tais atos não possuíam aptidão para interromper o lapso prescricional. V - Agravo regimental a que